Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701825-41.2020.8.07.0009 RECORRENTE: S. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. EXOMA COMPLETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. OITIVA NATJUS OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ROL DA ANS. EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA FACULTATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 1.1 O julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. 2. Os planos de saúde administrados no modelo de autogestão operam em plano fechado, inexistindo a oferta de produto no mercado, um dos elementos fundamentais para a caracterização do serviço de consumo. Nesse sentido, o Enunciado número 608, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. O Sequenciamento completo de todos os éxons do Genoma Humano (Exoma) é exame expressamente excluído do Anexo II da Resolução Normativa no 465 da ANS que prevê as Diretrizes de Utilização para cobertura de procedimentos na Saúde Suplementar no item 110. 4. O exame solicitado foi incorporado ao SUS, por intermédio da Portaria no 18 de 27/03/2019, todavia os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). (Acórdão 1315719, 07020670620208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021). Inviável, pois, a sua exigência contratual. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 10, § 4o, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/98, pugnando pelo reconhecimento da cobertura do exame de exoma completo (análise molecular de DNA), sob o argumento de que o rol taxativo mitigado da ANS está superado pelo rol exemplificativo com condicionantes. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 48996171). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 10, § 4o, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/98, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o rol da ANS não ser exemplificativo, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.395/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da requerida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020